Tribunal: STF
Processo: ARE 660140
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Trabalhista. Condições de trabalho. Dano moral. Prequestionamento. Ausência. Ministério Público. Legitimidade ativa. Quantum indenizatório. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não foram devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade ativa para propor ações civis públicas em defesa de interesses individuais homogêneos, notadamente quando se trata de interesses de relevante valor social.



    3. As questões relativas à caracterização do dano moral e ao quantum indenizatório estão restritas ao exame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido.